Tribunal: CARF
Processo: 10840.720472/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720472/2010-24
ACÓRDÃO
2302-003.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATA MOREIRA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não localização do recebimento dos rendimentos de pessoa jurídica e a
não comprovação de sua insurgência contra a fonte pagadora ou
retificação da DIRF, não afasta o lançamento da infração. Os rendimentos
recebidos de pessoa física e escriturados a menor no livro caixa
considerados
como
omitidos
pela
Autoridade
Fiscal,
são
comprovadamente omitidos.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES PERMITIDAS.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado
somente poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio pagas e necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, dentre outras previstas na
legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720472/2010-24
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
exercício de 2007, relativamente a omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa
jurídica, omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa física, glosa de dedução
indevida com despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF a título de Carnê-Leão, no
valor total de R$ 102.111,04
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgaram procedente
em parte a impugnação mantendo o crédito tributário.
A DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES PERMITIDAS.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado somente
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as
despesas de custeio pagas e necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, dentre outras previstas na legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) Com relação à omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica,
alega que não houve recebimento da empresa Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos
Especial;
b) Não houve omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa física,
conforme descrito em relação aos rendimentos recebidos de ações judiciais;
c) Não houve dedução indevida de despesas de livro caixa;
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720472/2010-24
3
d) A multa isolada de 50% por falta de recolhimento do IRPF à título de Carnê-Leão
não pode existir concomitantemente com as multas já incidentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando que não houve omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica, porquanto nada recebeu da empresa
Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especial e não há como realizar prova negativa. Aduz
que não houve omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa física, pois todos os
rendimentos recebidos das ações judiciais foram informados. Refere que nenhuma despesa foi
indevidamente deduzida no livro caixa e, por fim, alega que a multa isolada de 50% por falta de
recolhimento do IRPF à título de Carnê-Leão não pode ser mantida visto que já há outras multas.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos nele
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da argumentação da
impugnação relatada:
a) O fato de a impugnante alegar que não localizou o recebimento dos
rendimentos da empresa Assessorarte CNPJ 00.334.330/0001-13 não
significa que não tenha recebido, e que, a DIRF da fonte pagadora indica
que sim, sem que a impugnante tenha trazido qualquer comprovação de
sua insurgência contra a fonte pagadora ou retificação da DIRF, devendo,
portanto, ser mantido o lançamento dessa infração;
b) Quanto às omissões relativas às pessoas físicas, apesar de o impugnante
afirmar que somente parte dos valores recebida é honorários advocatícios,
deve-se observar que no livro caixa são escriturados os valores totais dos
rendimentos recebidos e, também, os valores repassados aos beneficiários
da ação, devendo restar como rendimentos tributáveis o resíduo dos
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720472/2010-24
4
recebimentos que são os honorários tributáveis, sendo as demais despesas,
apesar de não estarem individualizadas por cliente, estão escrituradas no
livro caixa como tal. Verifica-se, portanto, que a maioria dos recebimentos
foi escriturada dessa forma e considerada pela autoridade fiscal, sendo que
dos rendimentos omitidos constantes de fls. 224, somente os rendimentos
recebidos e escriturados a menor no livro caixa é que estão sendo
tributados de forma correta, pelo fato de que a parte relativa aos
beneficiários das ações teve seus valores repassados e escriturados
deduzindo do valor a ser tributado. Portanto, os valores considerados como
omitidos pela Autoridade Fiscal, recebidos de pessoas físicas são
comprovadamente omitidos, com exceção dos rendimentos relativos ao
beneficiário Aldair José Martins, que se comprova o recebimento de apenas
5 parcelas no ano base, através de uma petição ao Juiz, fls. 960, devendo
permanecer a omissão de R$ 45,00 no mês de 06/2006 e R$ 150,00 no mês
de 04/2006, somando R$ 195,00 de omissão do beneficiário Aldair José
Martins e não de R$ 445,00 como lançado;
c) Quanto às deduções glosadas, cabe algumas confirmações e, também,
reparações conforme discriminadas a seguir:
c.1) Não devem ser restabelecidos os valores de repasse aos beneficiários das
ações, glosados, considerando que, apesar dos contratos de prestação de
serviços, não há provas dos pagamentos ou somente de parte deles aos
beneficiários das ações, provas essas que não foram apresentadas nem na fase
preliminar nem na impugnação, não podendo ser utilizadas como deduções do
imposto de renda. Ainda, quanto ao repasse glosado a José Carlos Virgílio,
escriturado em 08.03.2006, de R$ 1.600,00 por falta de comprovação, o repasse a
ele em 08.05.2006 foi aceito no valor de R$ 1.400,00, fls. 249;
c.2) Em relação ao pagamento de aluguéis não devem da mesma forma serem
restabelecidos, no valor de R$ 4.941,96, considerando que apesar da declaração
da imobiliária de fls. 1.575, não há provas de que o imóvel é utilizado
exclusivamente para as atividades profissionais, mas, pelo contrário, o contrato
firmado prevê a utilização do imóvel como residência. Observe-se que a
autoridade fiscal aceitou o percentual de 20% do aluguel como dedução,
conforme determinam as normas vigentes, aceitando a concomitância da
residência e uso profissional. A prova de que o imóvel é utilizado somente para a
atividade comercial seria a comprovação da residência da impugnante em outro
imóvel;
(...)
c.11) Em relação às despesas de material de escritório, (...). Quanto às demais
deduções não podem ser aceitas, como as da Editora Abril que não é necessária à
percepção dos rendimentos, outros gastos por serem bens de capital que são
indedutíveis, ou outros ainda, por falta de identificação do comprador e falta de
comprovação dos pagamentos que são condições necessárias para que sejam
dedutíveis do imposto de renda.
(...)
d) A cobrança de multa isolada tem previsão legal no inciso II letra “a” do artigo
44 da lei 9.430/96 com a redação dada pela lei 11.488/2007, portanto, não há que
se falar em ilegalidade da cobrança da multa;
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720472/2010-24
5

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1691
DF CARF MF
Original